Tribunal: TJDFT
Processo: 0731252-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731252-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO AREOSTO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Areosto de Souza contra decisão proferida nos autos do pedido de liquidação provisória de sentença coletiva movida em desfavor do Banco do Brasil S/A –, tendo por objeto a sentença prolatada na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que determinou o pagamento de diferenças de correção monetária entre o IPC e o BTN, ocorridas no mês de março de 1990, na atualização dos financiamentos por Cédulas de Crédito Rural –, em que o d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, considerando o domicílio do requerente/agravante em Ponta Grossa/PR e o escritório profissional de seu advogado em Catanduva/SP, determinou a remessa dos autos ao juízo competente da comarca de Ponta Grossa/PR (ID 103304622 dos autos de origem). O agravante alega, em síntese, que a escolha do foro decorre da previsão contida no art. 53, inciso III, alínea “a”, e no art. 46, ambos do CPC. Aduz, ainda, que em se tratando de competência relativa territorial, incabível a declinação de ofício, cabendo ao réu suscitar a questão (STJ, Súmula 33). Cita jurisprudência em prol da tese recursal. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Pede, ainda, o deferimento da justiça gratuita sob a alegação de que é aposentado, percebendo proventos de 01 (um) salário mínimo, bem como é isento de IR, conforme documentos juntados ao ID 102848775 do processo de origem. Acerca do tema, comungo do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência, sequer juntada aos autos de origem, para a parte ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição socioeconômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. In casu, o extrato de pagamento contendo o detalhamento de crédito no valor líquido de R$1.050,10 não indica a fonte de onde foi obtido, tampouco contém código de autenticação. Ademais, os documentos demonstrando possível isenção de IR não permitem, por si só, aferir a capacidade econômica do requerente. Posto isso, antes de apreciar o pleito liminar, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade. Neste caso, deverá juntar documentos que atestem inequivocamente a sua renda mensal, tais como: extrato de pagamento do benefício previdenciário contendo código de autenticação, extratos de contas bancárias dos últimos três meses, fatura de cartão de crédito, além dos gastos com necessidades básicas. Deverá juntar, ainda, declaração de hipossuficiência devidamente assinada. Caso queira, poderá, desde já, recolher o preparo. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora